Tribunal: TJBA
Processo: 0503959-02.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503959-02.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER ALMEIDA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ENY BITTENCOURT, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. O Banco BMG S.A. e o Banco Itaú BMG Consignado S.A. fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva, não se podendo exigir do consumidor a exata identificação do credor, na medida em que as atividades das sociedades empresárias se confundem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, independentemente da verificação de culpa, conforme art. 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco réu não se desincumbiu de comprovar a existência e validade do contrato questionado, limitando-se a afirmar que foi cancelado, sem apresentar documentação hábil a comprovar a efetiva contratação. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS. O dano moral está configurado pela indevida retenção de verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dupla finalidade do instituto.
Apelos improvidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº 0503959-02.2016.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelantes e apelados, reciprocamente,
ELIEZER ALMEIDA DA SILVEIRA,

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
e
BANCO BMG SA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
,

negar
provimento a ambos os apelos dos réus, bem como ao apelo da parte autora
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA